Tribunal: TJES
Processo: 5012927-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012927-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MILTON QUADRAS e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012927-95.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
1

RECORRENTES:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JOSE MILTON QUADRAS.

RECORRIDOS(AS):
JOSE MILTON QUADRAS e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente JOSE MILTON QUADRAS é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor de seus vencimentos (ID. 17736689),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente e rejeito as impugnações da instituição financeira.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
FACTA FINANCEIRA S.A.
e
JOSE MILTON QUADRAS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado (Cartão de Crédito com RMC) e dos débitos dele decorrentes; condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente; condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais; e determinar o retorno ao
status quo ante
mediante compensação de valores eventualmente creditados. A demanda decorre da insurgência da parte autora contra descontos em seu benefício previdenciário relativos a contratos de empréstimo não solicitados/reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente sustenta, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito, alega a regularidade da contratação mediante assinatura digital com biometria facial e código
hash
, cumprimento do dever de informação, inexistência de danos morais e necessidade de restituição simples do indébito. Subsidiariamente, requereu a compensação e aplicação da Lei nº 14.905/2024. Por sua vez, a parte autora recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, alegando que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade da ofensa e do caráter pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, no que tange à falta de interesse de agir, esta não merece acolhida. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) dispensa o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, restando o interesse configurado pela resistência à pretensão autoral manifestada na peça defensiva.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o segundo recorrente se enquadra como consumidor e a primeira recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A controvérsia central consiste em definir se houve a prestação de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e se os danos morais arbitrados são proporcionais.

6.

O fornecedor tem o dever de prestar informações precisas e claras sobre o produto (art. 6º, III, CDC), sendo considerada prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir-lhe serviços (art. 39, IV, CDC).

7.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a instituição financeira não comprovou que o consumidor teve plena ciência da modalidade contratada (RMC), que difere substancialmente de um empréstimo consignado comum e gera um saldo devedor de difícil liquidação. Embora apresentada documentação digital, a falha no dever de informação vicia o consentimento, tornando nulo o negócio jurídico.

8.

Quanto à restituição, deve ser mantida a forma dobrada. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

No tocante aos danos morais, sua ocorrência é manifesta, pois a conduta comprometeu o orçamento alimentar do aposentado, causando angústia que extrapola o mero aborrecimento.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais),
não sendo caso de majoração ou redução.

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Quanto à compensação, depósito e aplicação da Lei nº 14.905/2024, a sentença já a determinou, não havendo interesse recursal da instituição financeira recorrente. Veja-se:

II. CONDENAR o réu a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora a título de "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", observando-se: a) correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de cada desconto indevido até o início da vigência da Lei n.º 14.905/2024, quando então passará a incidir o IPCA; b) juros de mora calculados pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto, deduzido o índice de atualização monetária que a compõe, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil;

III. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual incidirá: a) correção monetária (IPCA) a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ); b) juros de mora pela Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária que a compõe) a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme a Lei n.º 14.905/2024.

(...)

Para fins de retorno ao status quo ante, deverão ser adotadas as seguintes providências em fase de cumprimento de sentença: a) O valor eventualmente disponibilizado na conta da parte autora, fato que deverá ser comprovado pela instituição financeira, deverá ser recalculado, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, e sobre ele incidirá atualização monetária desde a data do crédito; b) Do montante apurado conforme o item anterior, deverá ser abatido o total dos valores já descontados do benefício da autora, também devidamente atualizados; c) Apurando-se saldo em favor do consumidor, este deverá ser restituído de forma simples. Caso se constate saldo devedor em favor da instituição financeira, fica autorizada a compensação com os valores da condenação.

A comprovação da efetiva disponibilização de valores na conta da parte autora é ônus da parte ré, de maneira que deve ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

16.

CONDENO
o autor recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)